Tribunal: TJDFT
Processo: 0732085-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732085-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO AGRAVADO: LEILA GOMES DE BARROS REGO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO e RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0739279-11.2022.8.07.0001, proposto pelos agravantes em desfavor de LEILA GOMES DE BARROS REGO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 164851800), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de levantamento do montante depositado em juízo, sem que seja oferecida caução idônea, com fundamento no artigo 520, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a hipótese dos autos se amolda às exceções previstas no artigo 521, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, nas quais a caução poderá ser dispensada. Asseveram que o juízo a quo se limitou a tecer considerações genéricas sobre o risco de levantamento antecipado de valores em dinheiro, inerente ao cumprimento provisório, deixando de lado a razoabilidade, não analisando o caso de maneira individualizada, haja vista a capacidade financeira do partido político, que possibilita a reversão da penhora, em caso de eventual alteração da condenação. Destacam que o Agravo em Recurso Especial interposto pela agravada está pendente de julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e considerando o não provimento do recurso de Apelação, além da inadmissão do REsp interposto pela agravada, tem-se uma maior probabilidade de o título executivo exequendo ser confirmado de forma definitiva. Ao final, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja dispensada a prestação de caução para o levantamento de valores na origem. Em provimento definitivo, pleiteiam a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado, afastando-se a necessidade de oferecimento de caução para fins de levantamento da quantia depositada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 49746277. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia a ser dirimida reside em avaliar a possibilidade de liberação imediata, em favor da parte exequente, dos valores depositados em conta judicial, em sede de cumprimento provisório de sentença, antes da ocorrência do trânsito em julgado do título exequendo, sem a exigência de oferecimento de caução idônea. O Código de Processo Civil, ao dispor a respeito do cumprimento provisório de sentença, estabelece que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (grifo nosso) Do teor do dispositivo legal transcrito, extrai-se a conclusão de que, em se tratando de demanda executiva de natureza provisória, é exigível o oferecimento de caução, quando for requerido o levantamento de valor depositado pelo executado em juízo. Por seu turno, o artigo 521 do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que a caução prevista no inciso IV do artigo 520 poderá ser dispensada, nos seguintes termos: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. (grifo nosso) Assim, em regra, o levantamento de depósito em sede de cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, sendo dispensada somente nos casos expressamente previstos. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ART. 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASO CONCRETO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de levantamento de valores realizado pela exequente. 1.1. Recurso aviado pela exequente a fim de que fosse autorizado o levantamento de valores sem caução, ou subsidiariamente, que os patronos pudessem levantar valores referentes aos honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar. 2. Na origem, a exequente, ora recorrente, promove em face do Banco do Brasil S/A o cumprimento provisório de sentença proferida em sede de ação civil pública buscando a satisfação do crédito até março de 2021. 2.1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em avaliar a possibilidade de liberação imediata, em favor da parte exequente, dos valores depositados pelo executado, em sede de cumprimento provisório de sentença, antes da ocorrência do trânsito em julgado do título exequendo sem que seja necessário o recolhimento de caução. 2.2. Cabe ressaltar que, em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valor depositado nos autos depende, em regra, de caução idônea e suficiente, admitida sua dispensa apenas nas hipóteses dos arts. 520, IV e 521 do CPC. 2.3. Apesar da previsão legal quanto à possibilidade de dispensa da referida caução, trata-se de procedimento excepcional que deve ser interpretado restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e a possibilidade de retorno ao estado inicial do processo - status quo ante -, caso provido recurso da parte adversa. 3. No caso, o crédito em questão decorre de relação contratual, que diz respeito a diferenças havidas da aplicação de índice de correção monetária indevido sobre operações de crédito rural, não se enquadrando, portanto, no inciso I do artigo 521 do CPC. 3.1. A agravante não demonstrou estar em situação de necessidade que justifique o levantamento dos valores depositados sem a necessária caução, consoante exige o inciso II do dispositivo em questão. (...) 2. Não demonstrada qualquer das hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC, o levantamento de valor substancioso depositado pelo executado, sem a devida caução, pode resultar em risco de dano grave e de difícil reparação. 3. Recurso conhecido e não provido. (07355241620218070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1677963, 07378086020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NECESSIDADE. PROCESSAMENTO DE RECURO OEXTRAORDÍNAIO. ANÁLISE DE REPERCURSSÃO GERAL. ARTIGO 521, III E IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 520, inciso V, determina a prestação de caução para levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença. O artigo 521 estabelece exceções onde a caução poderá ser dispensada. 2. No caso dos autos, em que pese o cumprimento provisório de sentença estar em consonância com o Recurso Especial 1.319.232/DF, o STJ deu provimento ao agravo interno para determinar o processamento do Recurso Especial, com a consequente análise da existência de repercussão geral sobre a matéria, o que afasta a dispensa da caução. 3. Em se tratando de cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, que alcança pessoas indeterminadas, a repercussão econômica destas execuções pode atingir valores elevados e afetar a instituição financeira, o que atrai a aplicação do parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1731996, 07214152620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RISCO DE GRAVE DANO. EXISTÊNCIA. CAUÇÃO. NECESSIDADE. 1. O art. 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que a exigência de caução será mantida quando houver manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 2. A presença de potencial risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, o valor expressivo e a possibilidade de alteração do título judicial exequendo justificam a exigência da caução. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1721848, 07140640220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ARTIGO 520 DO CPC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. REGRA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC. SUBSUNÇÃO FÁTICA ÀS EXCEÇÕES LEGAIS. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO LEVANTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, o levantamento de depósito em sede de cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, consoante dispõe o art. 520 do CPC, sendo dispensada somente nos casos expressamente elencados pelo art. 521 do mesmo regramento. (...) (Acórdão 1423990, 07086652620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, a exigência de oferecimento de caução idônea encontra razão na necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do título constituído na ação monitória que deu origem ao presente feito (processo n. 0725471-70.2021.8.07.0001). Conforme salientado pelos próprios agravantes, está pendente de julgamento o AREsp no 2359297/DF, contra a decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente desta egrégia Corte inadmitindo o processamento do Recurso Especial interposto pela executada. De outro lado, é sabido que o cumprimento provisório de sentença é regulamentado pelos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil. O artigo 520 do referido diploma processual assenta que o cabimento do cumprimento provisório de sentença ocorre quando a sentença é impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Em razão da aplicação do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil, o agravo em recurso especial não é dotado, em regra, de efeito suspensivo, de maneira que sua interposição não obsta a eficácia imediata do acórdão proferido pelo Tribunal. Portanto, não há dúvidas quanto ao cabimento do cumprimento provisório de sentença originário. No caso dos autos, o crédito em questão decorre de contribuições mensais partidárias, tendo a sentença e o acórdão prolatados na ação monitória (IDs 34255302 e 37367227 – proc. 0725471-70.2021.8.07.0001), seguido o entendimento pela viabilidade da cobrança de contribuição partidária à filiada eleita, prevista no estatuto do partido político. Em consulta processual, verifica-se que os autos do AREsp no 2359297/DF estão conclusos para decisão ao Ministro Marco Buzzi (Relator), desde 26/06/2023. Ressalte-se que por se tratar de decisão, a análise pelo e. Ministro do c. Superior de Tribunal de Justiça não deve ter uma longa demora, que possa configurar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Embora os agravantes argumentem que a hipótese dos autos se amolde à exceção prevista no artigo 521, incisos III, do Código de Processo Civil, não se pode ignorar que o parágrafo único desse mesmo dispositivo prevê uma cláusula geral que, analisada a partir do caso concreto, pode indicar a necessidade da caução quando a sua dispensa possa resultar risco de dano grave de difícil ou incerta reparação. Dessa forma, mesmo quando demonstrada alguma das hipóteses de dispensa de caução, esta não pode ser deferida se a liberação do valor ensejar risco de dano grave. Ademais, o caput do artigo 521 do CPC não trata de obrigação imposta ao magistrado, conforme se infere da redação do inciso III do art. 521 c/c art. 1042 do CPC: “poderá ser dispensada” a caução quando, entre outras hipóteses, pender de julgamento agravo em recurso especial ou extraordinário. No processo originário, verifica-se que fora bloqueado via SISBAJUD o valor total de R$ 43.088,11 (quarenta e três mil oitenta e oito reais e onze centavos) – ID 162321180, com posterior restituição à executada do valor de R$ 26.299,80 (vinte e seis mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) – ID 164044502, por se tratar de verba salarial. Os agravantes pretendem efetuar o levantamento do saldo remanescente depositado na conta judicial, no valor aproximado de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com a dispensa de caução, o que fora indeferido pela Magistrada a quo, por entender que (é) medida sabidamente excepcional e de risco, ante a consabida dificuldade de sua reversão. Ressalta-se que autorizar o levantamento de valor depositado pode parecer irrisório para o partido político. No entanto, em se tratando de execução provisória, onde inclusive já fora penhorado veículo da executada, com anotação da restrição de transferência do bem (RENAJUD – ID 167358195, revela-se prudente a exigência de caução, com aplicação do parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça corroboram o entendimento aqui expendido, no sentido de que não basta o caso se amoldar às hipóteses do artigo 521 do Código de Processo Civil para que se dispense a caução, devendo ser casuisticamente analisada a probabilidade de risco de dano grave. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e refutou a pretensão deduzida pelo exequente, quanto ao levantamento de valores depositados em juízo. 2. A dispensa da caução prevista no art. 520, IV, do CPC é faculdade do julgador e representa medida excepcional, a ser interpretada restritivamente. Assim, não basta - para o afastamento da caução - que se esteja diante de uma das hipóteses descritas no art. 521 do CPC. 2.1. Será mantida a exigência de garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 2.2. A elevada expressão econômica da medida postulada reclama desvelo e, portanto, lança dúvida quanto à certeza de reparação, atraindo a incidência do art. 521, parágrafo único, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605261, 07196167920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. VALOR VULTOSO. QUESTÕES NÃO PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que condicionou o levantamento de valores depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença à prestação de caução idônea pelo exequente. 2. O agravante fundamenta sua irresignação no art. 521, inc. III, do CPC, que autoriza a dispensa de caução quando pender de julgamento agravo em recurso especial ou extraordinário, destacando, ademais, que a discussão ainda travada pelo agravado diz respeito à constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85 e a respeito da correção monetária a ser aplicada sobre o valor das cédulas rurais, temas que considera já pacificados pelas instâncias superiores. 3. Dentre os parâmetros normativos que determinam o cumprimento provisório de sentença está a necessidade de caução para levantamento de depósito em dinheiro e para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, de que possa resultar grave dano ao executado, conforme dicção do art. 520, inc. IV, do CPC. 4. O diploma processual dispõe que "poderá ser dispensada" a caução quando, entre outras hipóteses, pender de julgamento agravo em recurso especial ou extraordinário, conforme art. 521, inc. III, c/c art. 1.042. 4.1. A previsão normativa não dispensa categoricamente a caução, senão penas autoriza que ela "poderá ser dispensada" conforme as circunstâncias do caso. 4.2. A necessidade de caução tem por fundamento evitar a ocorrência de dano grave ao executado, tendo em vista a natureza ainda provisória do cumprimento de sentença, abrindo-se ao julgador, portanto, a possibilidade de ainda exigi-la quando verificar a possível ocorrência do dano. 5. Em vista do vultoso montante objeto da pretensão e da existência de questões ainda pendentes de julgamento, inerentes à formação do próprio título executivo, afigura-se adequada a prudência do juízo de origem em exigir a caução como condição ao levantamento de valores. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1706466, 07112008820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não vislumbro razão para que seja acolhida a pretensão recursal. Assim, a despeito da argumentação vertida pelos agravantes, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, indispensável à concessão da tutela requerida em caráter antecipado. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023 às 17:08:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora